Tribunal: TJBA
Processo: 8000314-33.2024.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000314-33.2024.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TEREZA DOS SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
ROBSON CAZAES DOS ANJOS

APELADO: EDINESIA MUNIZ FERREIRA

Advogado(s)
:
MANOEL DE JESUS FLORES DE CAMPOS

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO ALEGADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECONVENÇÃO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação reivindicatória cumulada com reintegração de posse e improcedente o pedido reconvencional. A ação visa reaver imóvel objeto de promessa de compra e venda sob a alegação de inadimplemento dos compradores, sem, contudo, postular a prévia ou concomitante rescisão contratual. Na reconvenção, a ré exigiu o cumprimento de obrigações da autora sem comprovar a quitação de sua contraprestação. Na origem, a apelante foi condenada ao pagamento de multa por oposição de embargos de declaração reputados protelatórios.

2. Questão em discussão

Consiste em saber: (i) se há interesse processual (adequação) para o manejo de ação reivindicatória baseada em inadimplemento de contrato de promessa de compra e venda sem o pedido de rescisão do pacto; (ii) se é procedente a reconvenção para compelir a autora ao cumprimento de obrigações contratuais (outorga de escritura e quitação de dívida hipotecária) diante da exceção do contrato não cumprido; e (iii) se é cabível a manutenção da multa por embargos declaratórios protelatórios.

3. Razões de decidir

Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a posse originada de promessa de compra e venda permanece justa enquanto não rescindido o contrato. Portanto, falta interesse de agir (adequação da via eleita) na propositura de demanda reivindicatória fundamentada em inadimplemento sem prévio ou concomitante pleito resolutório. Extinção da ação principal nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Aplica-se à reconvenção o princípio da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil). A ré/reconvinte não comprovou o adimplemento integral de sua prestação (pagamento do preço), não lhe cabendo exigir da autora o cumprimento das obrigações correspectivas.

Afastamento da multa imposta com base no art. 1.026, § 2º, do CPC, posto que os aclaratórios opostos objetivavam o prequestionamento e o debate de tese jurídica essencial para o deslinde do feito — inclusive a de carência de ação posteriormente acolhida —, afastando a configuração de medida manifestamente protelatória.

4. Dispositivo

Recurso conhecido e parcialmente provido, para: a) extinguir a ação reivindicatória sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC; b) afastar a multa de 2% (dois por cento) imposta na origem; e c) manter a improcedência da reconvenção.

5. Tese

"É inadmissível o ajuizamento de ação reivindicatória para retomada de imóvel cuja posse decorre de compromisso de compra e venda, com base exclusiva no inadimplemento, sem o prévio ou concomitante pleito de rescisão contratual."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000314-33.2024.8.05.0265, em que figuram como Apelante
Tereza dos Santos Araujo
e como Apelada
Edinesia Muniz Ferreira
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026
.

Des. Presidente

Desa. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça